Tribunal: TJMT
Processo: 1011258-75.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011258-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS - CPF: 378.127.658-90 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO COLOMBO – PEDIDO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUÍZO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP FORMULADO AO FUNDAMENTO DE PREVENÇÃO NA FORMA DO ART. 6º, §8º, DA LEI Nº 11.101/2005 – PLEITO REJEITADO EM PRIMEIRO GRAU ANTE O RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO STJ, DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, POR SE TRATAR DO LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO GRUPO COLOMBO – RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO “
PRO JUDICATO
” – INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE O TEMA – AFIRMAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PORQUE A TESE DE INCOMPETÊNCIA FOI VENTILADA SOB FUNDAMENTO DIVERSO DO ANTES ANALISADO – POSTERIOR NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG). 2. Descabe a alegação de inexistência de preclusão pautada na assertiva de que a arguição de incompetência rejeitada em Primeiro Grau debatia a existência ou não de preclusão, por aplicação do art. 6º, §8º, da Lei nº 11.101/2005, fundamento diverso da arguição antes rejeitada, onde se discutia a localização do estabelecimento principal das recuperandas, se a insurgência recursal levada ao eg. STJ apontava prequestionamento e suposta violação daquele artigo de lei. 3. O art. 6º, §8º, da LRF, versa sobre prevenção do juízo a quem distribuído pedido de falência ou recuperação judicial ou daquele que homologa plano de recuperação extrajudicial, e, por sua conceituação doutrinária, a prevenção somente tem lugar pela “
concentração, em um órgão jurisdicional, da competência que abstratamente já pertencia a dois ou vários, inclusive a ele
” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil – 4ª ed. São Paulo, Malheiros 2004. p. 442/443), o que não parece ser o caso, já que, apoiados no art. 3º da LRF, este eg. Tribunal e a Corte Cidadã reconheceram a competência absoluta do Juízo da Comarca de Cuiabá/MT, onde localizado o principal estabelecimento das recuperandas. 4. Ademais, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, “
a modificação da competência é exceção à regra geral, admitida apenas quando autorizada em lei, e que, portanto, só encontra terreno fértil no campo da competência relativa, haja vista que nas hipóteses de competência absoluta o legislador fez a opção expressa de imuniza-las de qualquer modificação, sequer por força de conexidade
” (REsp nº 1.687.862/DF), e, no processo recuperacional, “
embora utilizado o critério em razão do local, a regra legal estabelece critério de competência funcional, encerrando hipótese legal de competência absoluta, inderrogável e improrrogável
” (CC nº 163.818/ES).

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra o v. acórdão que
desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, mantendo intocada a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
”

(Proc. nº 0020449-53.2021.8.11.0041), ajuizada pelo embargante contra PLASTIBRAZIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS, LUIZ FERNANDO GAMBI DE VASCONCELOS e PAULA CARIOCA GAMBI VASCONCELOS, nos termos do art. 487, II, do CPC, declarou extinto o processo, diante da prescrição intercorrente (cf. Id. n.
144345664)

O Banco/embargante sustenta que o r. acórdão é
omisso “a questão referente a alegação de que os requeridos utilizaram os créditos e não honraram com o pagamento, sendo que para receber o valor devido, o Banco utilizou todos os esforços necessários, procurando os requeridos para que os mesmos regularizassem o débito, restando infrutíferas as tentativas, restando apenas o meio judicial para tanto, não devendo se falar em prescrição no presente caso”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão apontada e afastar a prescrição (cf. Id. n.
147989692)

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada não conheceu do RAI nº 1011258-75.2021.8.11.0000, interposto pelo Banco Pan, sob os seguintes fundamentos:

“Sem delongas, a despeito do esforço retórico do Banco Pan quando intimado para manifestação, admito que a questão da competência para processamento da recuperação judicial não comporta mais alteração, já que, além de já ter sido definida por acórdão proferido por este eg. TJMT, também foi objeto de pronunciamento judicial pelo eg. STJ em 12/11/2021, já na vigência da nova redação da LRF, quando o Exmo. Sr. Ministro Marco Buzzi negou provimento ao Agravo em Recurso Especial nº 1914716/MT, interposto pelo Banco Pine, mantendo a competência da Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT para o processamento da RJ do Grupo Colombo, o que reforça a premissa adotada na decisão agravada.

Assim, conquanto não se possa falar em perda superveniente do objeto do presente recurso, já que a perda só ocorre quando a parte não pode mais extrair utilidade da medida processual pendente de julgamento, o que não é o caso, admito que a cognoscibilidade recursal é obstada pelo fenômeno da preclusão “pro judicato”, pois, nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Pelo exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso, porque inadmissível sua interposição”.

Considerando que a insurgência recursal manifestada pela Travessia Securitizadora, alegada sucessora processual do Banco Pan por cessão de crédito, se prende à mera repetição da tese de que a questão da competência para processamento da Recuperação Judicial está acobertada por preclusão “
pro judicato
”, discurso já desenvolvido pelo Banco Pan na inicial do Agravo de Instrumento e na petição apresentada após intimação para manifestação específica sobre o tema (cf. Ids. nº 92233983 e 127607190), linha argumentativa já analisada e rejeitada pela decisão monocrática agravada, apenas submeto
ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ela alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já examinadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Acrescento à fundamentação da presente decisão colegiada apenas duas anotações.

Primeiro, o relatório da própria decisão monocrática proferida pelo Exmo. Sr. Ministro Marco Buzzi no AgInt no AREsp 1.914.716/MT pontua que o recurso àquela Corte Cidadã se pautava, entre outras, em queixa de violação ao art. 6º, §8º, da Lei nº 11.101/2005, e em alegação de “
existência de prévio pedido de falência, o que tornaria prevento o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo
”, daí a afirmação de que, bem ou mal, a tese já fora deduzida perante o eg. STJ, que a desacolheu.

Em segundo lugar, e em aspecto preponderante, relembro que o art. 6º, §8º, da Lei nº 11.101/2005, versa sobre a
prevenção
do Juízo a quem distribuído pedido de falência ou recuperação judicial ou que homologar plano de recuperação extrajudicial, e, por própria topografia legal, já que previstas nos arts. 58 e 60 do CPC, integrantes de seu Livro II, Título III, Capítulo I, Seção II, a prevenção se relaciona à “
modificação da competência
”, e, conforme lição de Cândido Rangel Dinamarco, somente tem lugar pela “
concentração, em um órgão jurisdicional, da competência que abstratamente já pertencia a dois ou vários, inclusive a ele
” (Instituições de Direito Processual Civil – 4ª ed. São Paulo, Malheiros 2004. p. 442/443).

Ou seja, somente seria justificável se o Juízo a quem distribuído eventual pedido de falência ou recuperação judicial prévio ou que tenha anteriormente homologado plano de recuperação extrajudicial realmente detivesse competência abstrata para processá-lo, o que não parece ser o caso, já que, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.101/2005, “
é competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil
”, e, nas palavras da própria agravante, este eg. Tribunal e a Corte Cidadã “
concluíram que o principal estabelecimento das recuperandas seria na Comarca de Cuiabá/MT
” (sic – cf. Id. nº 142733195 - Pág. 6).

Além disso, mais ainda nessa segunda pontuação, relembro que, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, “
a modificação da competência é exceção à regra geral, admitida apenas quando autorizada em lei, e que, portanto, só encontra terreno fértil no campo da competência relativa, haja vista que nas hipóteses de competência absoluta o legislador fez a opção expressa de imuniza-las de qualquer modificação, sequer por força de conexidade
” (REsp nº 1.687.862/DF), e, no processo recuperacional, “
embora utilizado o critério em razão do local, a regra legal estabelece critério de competência funcional, encerrando hipótese legal de competência absoluta, inderrogável e improrrogável
” (CC nº 163.818/ES), daí o descabimento da discussão sobre prevenção do Juízo paulista.

Em arremate, ainda que se a questão não estivesse acobertada por preclusão “
pro judicato
” e não tivesse sido reiteradamente decidida por esta Corte e também pelo eg. STJ, e ainda que se pudesse admitir que o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP proferiu sentença homologatória do plano de recuperação extrajudicial, não se poderia reconhecer sua prevenção, na forma do art. 6º, §8º, da Lei nº 11.101/2005, porque a competência absoluta para processar o feito recuperacional e/ou falimentar do Grupo Colombo recai sobre “
o juízo do local do principal estabelecimento do devedor
” (Lei nº 11.101/2005, art. 3º), este que, conforme diversas vezes pontuado por este Sodalício e pelo Tribunal da Cidadania, é o da Comarca de Cuiabá/MT.

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023